Tribunal: STF
Processo: AI 99692
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO, RECONHECIMENTO, EXPRESSAMENTE, NO ACÓRDÃO, COM BASE NA DISCUSSÃO  DOS FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279, QUANTO A ESSE PONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL E NÃO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 6899/1981. AGRAVO DESPROVIDO.